Tribunal: TJBA
Processo: 8066440-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066440-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAILDA NASCIMENTO NONATO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por consumidora que alegou desconhecer dívida que motivou sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em aferir a existência de relação jurídica entre as partes e a consequente legalidade da inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes mediante apresentação de termo de retirada de cartão de crédito devidamente assinado pela apelante, bem como faturas de consumo e pagamentos parciais, resta caracterizado o inadimplemento que motivou a negativação. 4 - Atuação do banco apelado que se configura como exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066440-18.2023.8.05.0001, em que figura como apelante RAILDA NASCIMENTO NONATO e como apelado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça